Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-48.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002235-48.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SATURNINO TOMICHA - CPF: 318.473.901-53 (APELANTE), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 354.041.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA DA CONCEICAO - CPF: 545.945.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELICINA DOS SANTOS - CPF: 026.773.161-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 719.386.501-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002235-48.2025.8.11.0006

APELANTE: SATURNINO TOMICHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA.
MODUS OPERANDI
BRUTAL.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por feminicídio majorado (vítima maior de 60 anos e contexto de violência doméstica) à pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, baseada na multiplicidade de golpes de faca e na evisceração da vítima, configura
bis in idem
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade, como circunstância judicial, mede o grau de reprovabilidade da conduta; no caso concreto, o réu desferiu múltiplos golpes de faca que causaram a evisceração da vítima, demonstrando brutalidade que extrapola o dolo genérico do tipo penal.

4. Não ocorre
bis in idem
quando a fundamentação para o aumento da pena-base se lastreia no
modus operandi
específico e na violência exacerbada da execução.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando a mecânica delitiva revela crueldade ou sofrimento desnecessário à vítima.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A execução de crime de feminicídio com violência exacerbada e
modus operandi
brutal, evidenciada pela multiplicidade de golpes e gravidade das lesões (evisceração), justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, inexistindo
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121-A, § 1o, I e § 2o, II; Lei no 11.340/2006; Lei no 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 944056/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.02.2025; TJMT, Apelação 0016599-30.2016.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002235-48.2025.8.11.0006

APELANTE: SATURNINO TOMICHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Saturnino Tomicha
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121-A, § 1o, inciso I (violência doméstica e familiar), c/c § 2o, inciso II (contra maior de 60 anos), do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06 (
feminicídio majorado
), à pena de 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da dosimetria da pena, insurgindo-se contra a valoração negativa conferida à circunstância judicial da culpabilidade.

Sustenta a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que a fundamentação encampada pelo Juízo de origem alicerçou-se em elementos normativos que já integram o próprio tipo penal do feminicídio.

Aduz que a fundamentação pautada na afronta à dignidade da mulher e na violência extrema é inerente à elementar do crime em comento, sendo defeso utilizá-la em duplicidade para agravar a pena-base.

Assevera, outrossim, que a mera narrativa da dinâmica delitiva não possui o condão de autorizar a exasperação a título de culpabilidade, salvo se demonstrada a qualificadora do meio cruel.

Ao final, requer o afastamento da circunstância judicial negativada, com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela 32a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002235-48.2025.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão central submetida consiste em verificar se houve
bis in idem
na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, traduz-se no juízo de censurabilidade da conduta perpetrada pelo agente, cuja aferição demanda a análise de elementos concretos que evidenciem se a ação delituosa ostenta reprovabilidade superior ao padrão médio esperado para a infração penal em exame.

A defesa argumenta que a afronta à dignidade da mulher e a violência extrema já compõem o tipo penal, não podendo ser utilizadas novamente para agravar a pena-base.

Com efeito, o crime de feminicídio, previsto no
artigo 121-A do Código Penal
(incluído pela Lei no 14.994/2024), pune a conduta de matar mulher por razões da condição de sexo feminino, considerando-se abarcado nesse conceito o contexto de violência doméstica e familiar (§ 1o, I). Assim, o desvalor da conduta atinente à ofensa intrínseca ao gênero encontra-se, de fato, absorvido pelo tipo penal autônomo.

Não obstante os argumentos, o Juízo
a quo
não recrudesceu a pena-base com esteio na condição de vulnerabilidade da vítima, mas no
modus operandi
empregado na ação delituosa.

Conforme documentado nos autos, o apelante surpreendeu a ofendida quando esta se levantou de madrugada, puxou-lhe os cabelos, derrubou-a ao solo, tapou-lhe a boca para impedir seus gritos e, na sequência, desferiu múltiplos golpes de faca atingindo a região cervical, o tórax e o abdômen inferior.

A brutalidade da execução foi de tal monta que provocou a
evisceração da vítima
, conforme atestado no laudo necroscópico assinado pela Perita Oficial Médica Legista, o qual também pormenorizou expressivas lesões de defesa nas mãos:

“
2. HISTÓRICO

Vítima de ferimentos por arma branca no dia 03/03/2025, foi encaminhada para o Hospital Regional de Cáceres,
apresentou ferimentos em região cervical, tórax e abdome inferior com evisceração
. Foi realizada laparotomia exploradora e toracostomia com dreno de tórax à esquerda, foi necessário reabordagem devido peritonite fecalóide, evoluiu com piora do quadro por choque séptico e pneumonia aspirativa, vindo à óbito no dia 25/03/2025 às 14:30hs.

Necropsia realizado dia 25/03/2025 às 20:10hs.

LESÕES:

Ao exame externo:

- Ferimento de 2,5x1cm em orelha esquerda;

- Ferimento de 2,5x1cm na região posterior da
orelha esquerda
;

- Cicatriz de 1,5x0,5cm em
região infraclavicular
esquerda;

- Ferimento suturado 3x1cm em
região torácica
esquerda;

- Lesão de dreno de tórax em região torácica esquerda;

- Ferimento suturado de 3x1cm em
flanco esquerdo
;

- Lesão de dreno de abdome de 4,5x2cm em flanco direito;

- Ferimento suturado (laparotomia) de 24x1cm em regiões epigástrica, mesogástrica e hipogástrica;

- Ferimento de 2,5x1cm em
quinto dedo
da mão direita
;

- Ferimento de 2x1cm em
quarto dedo
da mão direita
;

- Ferimento de 1,5x0,5cm em
região mastoideana esquerda
;

- Escaras em região dorsal
” [Id. no 346989854 - Pág. 2/3].

Tal dinâmica delitiva é corroborada de forma inequívoca pela prova oral, visto que as testemunhas (vizinhos) relataram o desespero da vítima, a qual, em esforço de sobrevivência, conseguiu fugir de sua residência com as vísceras expostas, relatando com lucidez os atos de crueldade praticados por
Saturnino
.

O laudo pericial do local do crime corroborou o trajeto de sangue e evidenciou o sofrimento prolongado a que a vítima foi submetida:

“
(...) Quanto às manchas de sangue na varanda, foi possível constatar que uma pessoa ferida entrou em contato com a geladeira e caiu ao lado desta, dada a presença de uma poça no piso, indicando que alguém,
após cair, permaneceu na mesma posição por um determinado tempo
” [Id. no 346983879 - Pág. 6].

A pluralidade de golpes desferidos e o requinte de brutalidade que culminou na evisceração da vítima constituem circunstâncias de tal gravidade que extrapolam o grau de reprovabilidade inerente até mesmo ao já hediondo crime de feminicídio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução do crime com violência exacerbada, evidenciada pelo número de golpes ou pela mecânica delitiva, é fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade, não havendo que se falar em
bis in idem
quando não valorada a qualificadora:

“
O juízo a quo utilizou a qualificadora do meio cruel como circunstância judicial negativa, conforme amplamente admitido por esta Corte. Os aspectos relativos às circunstâncias do crime e à culpabilidade (extrema violência empregada pelo réu, que desferiu múltiplas facadas e tentou enforcar a vítima até o desfalecimento, o que gerou sofrimento exacerbado e ultrapassou a gravidade comum do tipo penal) apenas justificam adequadamente o quantum empregado, não havendo falar em bis in idem, pois não valorada a qualificadora em duplicidade
” [STJ. HC 944056 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 4/2/2025. DJe: 10/2/2025].

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso comunga do mesmo entendimento, chancelando a exasperação da pena-base quando o crime expõe acentuado desprezo pela vida humana e brutalidade incomum [Autos no 0016599-30.2016.8.11.0015].

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 32a Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026